Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSTITUIÇÃO DE PROTESTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA .
1. Demonstrado que a dívida não foi integralmente paga, em razão de pagamento a menor do valor contido em notas fiscais, não há possibilidade de declaração de inexigibilidade, tampouco de desconstituição dos protestos realizados.
2. Recurso provido.